Tribunal: TJMT
Processo: 1067196-13.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067196-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINALDO SOUSA E SILVA - CPF: 535.385.101-30 (RECORRENTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL PENAL. SUSPENSÃO UNILATERAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138 DO STF. ILEGALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO (40%). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ANTERIORMENTE PAGO (R$ 185,00). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por EDINALDO SOUSA E SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40% do salário mínimo), o pagamento de valores retroativos dos últimos cinco anos e indenização por danos morais, em razão da suspensão do benefício em abril de 2024.

2.

O Recorrente sustenta que, na qualidade de Policial Penal, faz jus ao grau máximo de insalubridade por atuar em unidade prisional, conforme a LC nº 389/2010 e a Portaria nº 090/2014. Alega que o Estado suspendeu o pagamento de forma arbitrária e unilateral, o que teria gerado abalo moral e insegurança financeira.

3.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, reconheceu a nulidade do ato de suspensão por vício de procedimento (ausência de contraditório), mas defendeu que o restabelecimento deve se limitar ao valor anteriormente pago (R$ 185,00), negando o direito ao grau máximo e à indenização extrapatrimonial.

4.

Restou incontroverso nos autos que o autor percebia regularmente o adicional de insalubridade no valor de R$ 185,00 e que, em 04/2024, o benefício foi suprimido sem a instauração de processo administrativo prévio. Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296), a supressão de vantagem pecuniária já implementada exige a observância do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa (Art. 5º, LV, CF).

5.

No que tange à majoração para o grau máximo (40% sobre o salário mínimo), a sentença de origem agiu acertadamente ao indeferir o pedido. Isso porque a definição do grau de insalubridade depende de prova técnica (LTCAT/LIP) que ateste a exposição aos agentes nocivos no local de lotação atual. A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 estabelece valores fixos para os adicionais, e não há nos autos laudo pericial que fundamente a alteração do grau médio para o máximo.

6.

Quanto aos danos morais, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal é de que a suspensão de verba acessória, embora irregular sob o aspecto formal, configura mero dissabor ou aborrecimento administrativo, não sendo suficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade, honra ou dignidade do servidor, salvo prova de situação excepcional de penúria, o que não restou demonstrado.

7.

Em relação ao período retroativo, a condenação ao pagamento das parcelas desde a suspensão indevida (abril de 2024) atende ao princípio da reparação integral da ilegalidade formal reconhecida. A pretensão de retroativos de 5 anos sobre a "diferença" de graus esbarra na mesma ausência de prova técnica pretérita quanto ao direito ao grau máximo.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC). Isento de custas.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026